Tribunal: STF
Processo: ARE 1479520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES MAJORADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, MUNIÇÕES, E POSSE ILEGAL DE ARMAMENTO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06, ARTS. 12 E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS UNÍSSONAS E HARMÔNICAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIAS PRÉVIAS ACERCA DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO PELO RÉU. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELO ACUSADO, QUE CULMINOU NA LOCALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, E APETRECHOS PRÓPRIOS DO COMÉRCIO NEFASTO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO.



    DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARMAMENTOS E MUNIÇÕES APREENDIDOS EM IMÓVEL UTILIZADO PELO RÉU PARA TAL FINALIDADE. PALAVRAS FIRMES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA NESSE SENTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM, ESTREME DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 12 E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003, PELO RECORRENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL EM QUE REALIZADO O COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES QUE FICA NAS IMEDIAÇÕES DE UMA ESCOLA. MAJORANTE MANTIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, E QUE A NARCOTRAFICÂNCIA NÃO ERA UM ATO ISOLADO. PRECEDENTES.



    ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA, EM RAZÃO DA ESPECIALIDADE, A PARTIR DOS LIMITES TRAÇADOS PELOS ARTS. 33, CAPUT, E 43 DA LEI 11.343/06, QUE NÃO PADECEM DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE FOI DEVIDAMENTE PONDERADA, COM A FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA CADA DIA-MULTA. PRECEDENTES.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL, EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO N. 5/2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 5/2023, AMBAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ELEVADA COMPLEXIDADE DO CASO QUE JUSTIFIQUE A PRETENDIDA MAJORAÇÃO. TODAVIA, ACOLHIMENTO DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Quanto ao mais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente